Tribunal: CARF
Processo: 10410.901022/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901022/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.077 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito
ao cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento, ainda que
este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do
respectivo CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva que dava provimento
parcial para reconhecer direito creditório à Recorrente no montante de R$ 777,29 (setecentos e
setenta e sete reais e vinte e nove centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005, homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-46.212, da 2a Turma da
DRJ/SDR que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.53) que reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, no valor original de R$111.780,12, como consequência homologou totalmente as
compensações declaradas PER/DCOMP no 37237.17505.300307.1.7.03-0815 e homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901022/2011-81
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901022/2011-81

parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no 04342.98669.300306.1.3.03-
5029.
Segue o relatório (parcial):
Consta da fundamentação do Parecer Saort-DRFB/MAC no 31/2011que:
– não houve, até a data da emissão do referido Parecer, alteração decorrente de
procedimento de ofício do valor do saldo negativo de CSLL informado na DIPJ do exercício de
2006;
– segundo a DIPJ/2006, o saldo negativo da CSLL (R$224.896,99) resultou da
dedução da soma dos valores das antecipações (estimativas) efetuadas durante o ano-calendário
de 2005 (R$252.576,13);
– conforme as DCTF, DIPJ/2006, Darf e demonstrativo do crédito compensável
da DCOMP base, o valor total das estimativas utilizadas é resultante dos seguintes valores:
I. antecipação do período de apuração do mês de janeiro de 2005, no valor de
R$104.195,12, segundo a contribuinte, compensada no processo no 13426.000.017/2005-21 (fls.
05, 26 e 30);
II. antecipação do período de apuração do mês de fevereiro de 2005, no valor de
R$57.748,07, segundo a contribuinte, compensada por meio da PER/DCOMP no
07756.94736.310305.1.3.02-2001 (fls. 05, 27 e 31);
III. antecipação do período de apuração do mês de março de 2005, no valor de
R$72.296,75, segundo a requerente, extinta por pagamento (fls. 05, 28 e 32);

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, requer :
 que seja reconhecido o crédito de R$ 17.199,55;
 relativamente ao valor não confirmado de R$ 777,29, alega a existência de
pagamento por DARF, realizado em 30/092/007, no valor de R$ 1.087,65;
 no que tange à parcela de crédito não confirmada de R$ 119.175,87,
esclarece que essa importância é derivada de estimativa de CSLL
compensada por meio de declaração de compensação originalmente
apresentada "em papel" junto ao processo de no 10410.005853/2005-82,
protocolizado no ano de 2005. Nesse processo, fora reclamado crédito de
ressarcimento de IPI, baseado em discussão judicial travada nos autos da
ação Ordinária no 99.0008279-6. A interessada relata ter levado a efeito o
pedido de desistência dessa compensação em 23/02/2010, conforme
anexos de fls. 38/39. Mas alega ter inserido o débito correspondente –
relativo à estimativa de novembro de 2005 – no parcelamento especial de
que trata a Lei no 11.941/2009, conforme demonstrativo de consolidação
juntado às fls. 40/56;
 requer, em face desses argumentos, o reconhecimento integral do crédito
de saldo negativo derivado do ano de 2005 ou, alternativamente, a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados nas DCOMPs sob
análise até a quitação dos débitos inseridos no Parcelamento da Lei no
11.941/2009.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901022/2011-81

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, posto que:
A alegação da contribuinte é procedente no que tange à parcela de crédito
originalmente não confirmada de R$ 777,29. Conforme consulta realizada ao sistema
Sief da RFB, é possível verificar a efetividade do recolhimento de R$ 1.087,65,
realizado em 28/03/2007, conforme alegado pela interessada. O crédito, inclusive, já
se encontra devidamente alocado ao débito de estimativa de setembro de 2005 nos
sistemas de controle da RFB, conforme cópia de tela a seguir:
...
Em relação às estimativas parceladas, entende que, enquanto não recolhidas, as
estimativas não podem ser computadas no saldo negativo, conforme reproduzo:
Discute-se, no caso concreto, se valores de estimativas devidas no curso do ano-
calendário 2005, que foram objeto de pedido de parcelamento, podem ser deduzidos
da CSLL devida em base anual, conforme previsto no referido inciso, enquanto não
quitado o parcelamento.
O entendimento da 1a Turma da DRJ/POA em relação à matéria é de que o
saldo negativo de CSLL apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de
valores devidos mensalmente por estimativa não recolhidos tempestivamente e
incluídos em parcelamento, somente pode ser utilizado pelo sujeito passivo na
compensação de débitos à medida que forem sendo pagas as parcelas do
parcelamento, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto determinado
com base no lucro real apurado em 31 de dezembro.
Tal interpretação decorre da diretriz normativa prevista no art. 165 do Código
Tributário Nacional 1, de que somente pode ser utilizado para compensação o crédito
que for passível de restituição ou de ressarcimento. Conforme preceitua o CTN, o
sujeito passivo tem direito a pleitear a restituição no caso de “cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido”.
Cita a doutrina e conclui:
Assim sendo, não há o que alterar no despacho decisório, na parte em que
decidiu por não conhecer do direito creditório, quanto aos valores de parcelamento
que não se encontravam quitados, por ocasião do pedido de compensação.
Além do que, decidir em sentido contrário, seria promover um benefício
indevido ao contribuinte, em especial no que se refere ao equacionamento do valor
devido a título de juros de mora no âmbito da compensação. Explico. Caso o encontro
de contas fosse homologado na forma em que proposto pelo sujeito passivo, haveria
uma antecipação do momento de fruição do direito ao crédito, estancando-se a
incidência dos juros de mora sobre o débito, no período que medeia a apresentação da
DCOMP e a data de pagamento dos valores parcelados, o que seria injustificável, à
vista das normas reguladoras da matéria.
Finalmente, cumpre registrar que o sistema previsto na legislação de regência
permite ao contribuinte que parcelou débitos de estimativa a possibilidade de requerer
a restituição ou compensação desses valores tão logo realizado o correspondente
pagamento, inexistindo, pois, qualquer prejuízo à interessada.
Apesar de o montante comprovado de créditos ter aumentado de R$592.572,70
para R$ 593.349,99, em face da comprovação da parcela residual de R$777,29, esse
último valor permanece inferior à CSLL devida no período – R$ 695.326,30 –, de
sorte que não há o que alterar no resultado do despacho decisório exarado em
06/06/2011.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901022/2011-81

Cientificada em 03/10/2019 (fl. 75), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08/10/2019 (fl. 77).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente repete, basicamente, as alegações trazidas
em sede de MI, resumidas a seguir:
III – DA ESTIMATIVA MENSAL UTILIZADA NA COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO DA CSLL DO EXERCÍCIO DE 2006, ANO-CALENDÁRIO
2005
Nas informações prestadas na DIPJ em comento, a Contribuinte, mediante
estimativas mensais, declarou todos os valores apurados como lucro, que resultaram
na composição do Saldo Negativo disponível de R$ 17.199,55 (dezessete mil, cento e
noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Após a análise da Manifestação de Inconformidade, foi devidamente acolhido o
valor que não havia sido confirmado referente à estimativa de Setembro/2005.
Mesmo assim, a não confirmação da compensação da estimativa apurada em
Novembro/2005, acima discriminada, desencadeou a divergência na composição do
saldo negativo da CSLL, que, por sua vez, resultou na não homologação das
DCOMP’s no. 40548.59746.301106.1.3.03-6963 e 39104.74151.200906.1.7.03-0020,
cujos débitos estão sendo exigidos por intermédio do Despacho Decisório em
discussão.
IV – DA INSERÇÃO DO VALOR DA ESTIMATIVA MENSAL DE
NOVEMBRO/2005 EM PARCELAMENTO – DA IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE DÉBITOS EM DUPLICIDADE
Consoante adiantado, restou inconteste o fato de que o valor da estimativa
mensal de Novembro/2005, outrora compensada na Declaração de Compensação de
n°. 10410.005853/2005-82, foi devidamente inserido no Parcelamento Especial da Lei
n°. 11.941/09, consoante o Recibo de Consolidação de Parcelamento acostado aos
autos.
Referido Parcelamento Especial foi acolhido pela RFB e a Contribuinte
manteve sua plena regularidade mediante o hábil pagamento das parcelas mensais até
o advento do Parcelamento Especial da Lei n°. 12.996/2014 e a subsequente quitação
antecipada do saldo remanescente deste parcelamento, nos termos da MP n°.
651/2014, convertida na Lei n°. 13.043/2014.
Portanto, quando da reclamação do crédito, que se deu em 2011 com o
recebimento do Despacho Decisório em discussão nos autos do processo em epígrafe,
a Contribuinte estava em plena regularidade com relação ao Parcelamento Especial da
Lei n°. 11.941/09.
Saliente-se que, SEM PERDER SUA CONDIÇÃO DE REGULARIDADE
junto ao Parcelamento Especial da Lei n°. 11.941/09, a Contribuinte optou por migrar
o seu saldo remanescente para o Parcelamento Especial da Lei n°. 12.996/2014 e, de
imediato, providenciou sua integral quitação, mediante o Requerimento de Quitação
Antecipada de Saldo Remanescente de Parcelamento (RQA) – instituído pela MPV n°.
651/2014 convertida na Lei n°. 13.043/2014, já devidamente convalidado,
homologado e encerrado por liquidação.
Pois bem, como é cediço, o parcelamento constitui forma de pagamento de
débitos tributários, não podendo ser desconstituído o saldo negativo de CSLL apurado
ao final do ano-calendário pelo fato de valor de estimativa mensal, utilizada na sua
apuração, ter sido inserida em parcelamento devidamente acolhido pela Receita
Federal.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901022/2011-81

Cita jurisprudência administrativa e aduz, adicionalmente, que:
Outrossim, ao contrário do exposto pela DRJ/POA no acórdão ora combatido,
se não for utilizado o valor da estimativa nesse processo, a Contribuinte não mais
poderá reaver os valores pagos à maior, pois consumados os prazos decadenciais.
Por outro lado, sendo o parcelamento uma confissão de dívida, caso a
Contribuinte restasse inadimplente – o que apenas para argumentar se admite, já que o
mesmo foi devidamente encerrado por liquidação –, poderia o Fisco cobrá-la ao tempo
da inadimplência, haja vista inexistir qualquer prazo decadencial em curso em relação
aos débitos confessados em parcelamentos.
Requer:
Pelo exposto e ciente do espírito de justiça que lastreia as decisões desse
respeitável Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, requer a
Contribuinte respeitosamente que Vossas Excelências se dignem em conhecer e dar
integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando
integralmente o Acórdão proferido pela DRJ/POA, reconheça o direito creditório
requestado.
Requer, igualmente, que os créditos tributários permaneçam com suas
exigibilidades suspensas, em conformidade com o art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional c/c o disposto no § 11o do art. 74 da Lei 9.430/96, até julgamento
final do presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O cerne da lide consiste na estimativa do mês de setembro de 2005 DCOMP no
07756.02025.161105.1.7.02-5071, no valor de R$777,29, reconhecido pela DRJ, mas, não
computado ou dado provimento parcial.
Estimativa do mês de novembro de 2005, PAF no 10410.005853/2005-82, no
valor de R$119.175,87, cuja compensação não foi confirmada.
A recorrente optou pelo parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 tendo,
posteriormente, migrado para o instituído pela Lei n°. 12.996/2014 e, de imediato, providenciou
sua integral quitação, mediante o Requerimento de Quitação Antecipada de Saldo
Remanescente de Parcelamento (RQA) – instituído pela MPV n°. 651/2014 convertida na Lei n°.
13.043/2014, já devidamente convalidado, homologado e encerrado por liquidação.
A recorrente anexou a documentação (fls. 2/62), comprovando a inclusão do valor
de R$119.175,87, relativa ao mês de novembro de 2005, conforme reproduzo:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901022/2011-81

A DRJ assim entendeu:
Discute-se no caso concreto se valores de estimativas devidas no curso do ano-
calendário 2005, que foram objeto de pedido de parcelamento, podem ser deduzidos
do IRPJ devido em base anual, conforme previsto no referido inciso, enquanto não
quitado o parcelamento.
Peço a devida vênia para discordar da conclusão das instâncias inferiores, posto
que a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo
pagamento, na medida em que adimplidas e não pode ser outra a presunção, já que o não
adimplemento das parcelas acarreta em inscrição do saldo em dívida ativa.
Além da jurisprudência, citada pela recorrente, permito-me citar uma mais atual:
Acórdão no 1002-001.921 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 14 de janeiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores correspondentes aos
valores de estimativa incluídos em parcelamento ainda não concluído no momento da
análise do crédito. Na hipótese de não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será
realizada ́ com base no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
Verifica-se que esta tem sido a tendência das decisões na Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, como por exemplo, cito:
Acórdão no 9101-005.532 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 14 de julho de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.077 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901022/2011-81

Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito ao
cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido
formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.
Ainda, temos a Súmula CARF 177:
Súmula CARF no 177
Súmula 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, para compor o saldo
negativo do período, os valores das estimativas abaixo discriminadas, incluindo-se a que foi
objeto de parcelamento, independentemente de terem sido liquidadas financeiramente,
admitindo-se a compensação até o limite do crédito:
 estimativa
do
mês
de
setembro
de
2005,
DCOMP
no
07756.02025.161105.1.7.02-5071, no valor de R$777,29, conforme já
reconhecida pela DRJ; e
 estimativa do mês de novembro de 2005, PAF no 10410.005853/2005-82,
no valor de R$119.175,87.
Assim, dou provimento integral ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Original